Tribunal: TJSP
Processo: 2227300-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada e de suspensão do processo. Alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, IX, do CPC, sem apresentação de qualquer prova da origem pública dos valores bloqueados e de sua destinação compulsória à atividade educacional. Ônus da prova que incumbe ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada e de suspensão do processo. Alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, IX, do CPC, sem apresentação de qualquer prova da origem pública dos valores bloqueados e de sua destinação compulsória à atividade educacional. Ônus da prova que incumbe ao executado. Art. 854, § 3o, I, do CPC. Jurisprudência que exige prova idônea e específica da natureza dos recursos. Inaplicabilidade do dispositivo legal no caso concreto. Pedido de suspensão da execução rejeitado nos autos de origem, com trânsito em julgado da decisão. Inexistência de extensão automática da novação prevista na recuperação judicial a devedores solidários. Execução que pode prosseguir regularmente contra coobrigados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.